Tribunal: TCU
Processo: 038.716/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 113/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.716/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Lucena de Queiroz Barboza (XXX.638.304-XX); Ana Caroline Lopes Tavares (XXX.730.064-XX); Cláudia Dantas Gadelha Marinho (XXX.771.644-XX); Edite Porfírio de Medeiros Neta (XXX.369.294-XX); Elisângela de Albuquerque Araujo (XXX.800.464-XX); Eron Maciel Jeronimo (XXX.946.384-XX); Gislayne Rocha Rodrigues (XXX.139.604-XX); Herbert Nobrega Souto Maior (XXX.044.784-XX); Ismênia de Sousa Carneiro Silva (XXX.282.704-XX); Izabela Cordeiro de Vasconcelos (XXX.616.044-XX); Jose Daniel de Albuquerque Lins Rolim (XXX.489.334-XX); Kennya Christina Torres Menezes (XXX.234.924-XX); Loury Alexandra Cunha (XXX.238.844-XX); Maria do Socorro Queiroz Silva (XXX.258.034-XX); Marygelle Maia de Lucena (XXX.145.134-XX); Marylia de Lima Albuquerque da Silva (XXX.858.824-XX); Monyke Oliveira de Souza (XXX.127.624-XX); Síntia Tavares Donato de Oliveira (XXX.089.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.